Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707779-42.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCIA APARECIDA PEREIRA BARBOSA VIEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSITIVA CONTAGEM DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que reconheça o período compreendido entre 01/10/1998 a 28/12/1998; 23/04/2007 a 24/02/2008; e 06/02/2012 a 21/08/2019, como tempo especial de magistério, para fins de aposentadoria especial. Recurso da autora 2. Em suas razões, a parte autora defende que é devido o pagamento pelo réu do abono de permanência referente a 24 parcelas, ainda não prescritas. Sustenta que o atual plano de carreira dos professores da Rede Pública do Distrito Federal assegura aos professores lotados nas DREs, que exercem cargos de Monitores Pedagógicos, o pagamento da Gratificação de Regência de Classe - GARC. Requer a condenação do Distrito Federal a efetuar o pagamento do abono de permanência à requerente retroativo aos meses trabalhados a mais, vez que cumpriu todos os requisitos para se aposentar exercendo atividade típica de magistério junto a SEE/DF. 3. Recurso próprio, tempestivo e regular. Custas e preparo devidamente recolhidos. Contrarrazões não foram apresentadas. Recurso do réu 4.Em suas razões, o Distrito Federal aponta a prescrição de todos os valores relativos ao quinquênio anterior à data de ajuizamento desta ação nos termos dos artigos 1o, 2o e 3o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. Diz que pelo período de 12/03/99 a 30/09/05, a autora desempenhou atividades absolutamente burocráticas em órgão regional da Secretaria de Educação, e que não pode ser contabilizado para efeito de aposentadoria especial de professor. Requer a improcedência dos pedidos. 5. Recurso próprio, tempestivo e regular. Isento de preparo. Contrarrazões não foram apresentadas. 6. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 7. A Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)" 8. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 965, de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio - por professores de carreira. 9. No caso sob análise, a requerente (professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal) exerceu atividades de coordenadora pedagógica Intermediária no CRE - Unidade Regional de Educação Básica em Planaltina, conforme declaração de ID 149320542, nos períodos compreendidos entre 01/10/1998 a 28/12/1998; 23/04/2007 a 24/02/2008; e 06/02/2012 a 21/08/2019. Tais períodos, diversamente do sustentado pelo Distrito Federal, devem ser computados à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto a requerente exerceu atividades pedagógicas típicas de magistério. 10. No que tange ao abono de permanência, conforme designado na sentença (ID.161707326), não há no momento, base fática capaz de embasar o requerimento de recebimento de saldo de abono de permanência, dada a necessidade de análise do cumprimento dos demais requisitos para concessão da aposentadoria especial, inclusive para efeito de verificação do termo a quo do pretendido benefício. Por conseguinte, neste ponto, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Nesse sentido: Acórdão 1685498, 0736033-59.2022.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA; Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJE: 25/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1389661, 07128985220218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. No que tange ao abono de permanência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. 12. Sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1750327, 07077794220238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSITIVA CONTAGEM DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais defende haver omissão no acórdão, uma vez que nos períodos de 01/10/1998 a 28/12/1998; 23/04/2007 a 24/02/2008; e 06/02/2012 a 21/08/2019 a parte autora/embargada não teria atuado em estabelecimento de ensino básico. Contrarrazões não apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, o vício apontado não existe no acórdão embargado. Conforme restou expressamente no item 9 da ementa de julgamento, "No caso sob análise, a requerente (professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal) exerceu atividades de coordenadora pedagógica Intermediária no CRE - Unidade Regional de Educação Básica em Planaltina, conforme declaração de ID 149320542, nos períodos compreendidos entre 01/10/1998 a 28/12/1998; 23/04/2007 a 24/02/2008; e 06/02/2012 a 21/08/2019. Tais períodos, diversamente do sustentado pelo Distrito Federal, devem ser computados à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto a requerente exerceu atividades pedagógicas típicas de magistério." Assim, não se sustenta a alegação de omissão, uma vez que a questão foi devidamente apreciada. IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1773697, 07077794220238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 40, § 5o, e inobservância ao Tema n. 965/STF. Nada obstante as alegações do ente distrital, verifica-se que o colegiado analisou a tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 965 e a aplicou ao caso em tela, conforme itens 8 e 9 da ementa correspondente ao acórdão impugnado. Concluiu-se que os períodos em que a requerente demonstrou ter exercido atividades de coordenadora pedagógica típicas de magistério devem ser computados à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria. Note-se, ainda, que acórdão baseou-se na interpretação da Lei Distrital n. 5.105/2013. Nesse contexto, para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em recurso extraordinário (Súmula n. 279/STF). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal